Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705800-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: ROMULO GONCALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela recursal (ID 55846516) interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA – CENTRO EDUCACIONAL IPÊ em face de ROMULO GONCALVES DE LIMA ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, no cumprimento de sentença n. 0701985-83.2017.8.07.0005, indeferiu o pedido do Agravante para realização de pesquisa de ativos, determinando o retorno dos autos ao arquivo, nos seguintes termos (ID 186228088 na origem): Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Ademais, não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora, ocasião em que tornaria legítimo o acolhimento do pleito. conforme exigência da decisão de arquivamento. Indefiro o pedido de pesquisa de bens via RENAJUD e INFOJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. O exequente requer sejam realizadas diligências via SINESP (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), INFOSEG e ERIDF sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Ademais, compete ao credor, principalmente, a tarefa de empreender diligências para localizar bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar patrimônio do devedor. No que se refere a consulta ao sistema ERIDF, ressalto que compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Retornem os autos ao arquivo provisório. O Agravante alega buscar satisfação do crédito de R$ 36.157,70 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos) em face de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais firmados pelas partes, havendo citação por edital e, por conseguinte representação do Agravado pela Curadoria Especial. Afirma que houve uma tentativa infrutífera de constrição de bens em 18/03/2019 (ID 30400572 na origem), ou seja, há quase 05 (cinco) anos. Pondera que o mecanismo de pesquisa como forma de expropriação dos valores financeiros da executada é essencial método judicial ideal e autêntico para o alcance da verossímil comprovação das capacidades do devedor insolvente, sendo cabível a reiteração. Requer o deferimento da tutela para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 36.157,70 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos), bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros). No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Preparo recolhido (ID 55846517). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, é tempestivo e teve as custas recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela recursal e do efeito suspensivo A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Primeiramente, ressalta-se que parte do presente pedido – especificamente de tutela antecipada - substancialmente se confunde com a matéria de fundo a ser apreciada no presente agravo de instrumento, sendo, portanto, medida meramente satisfativa. Além disso, muito embora tenha informado o lapso temporal de quase 5 (cinco) anos desde a última pesquisa, destaca-se que a reiteração de pesquisa deve se pautar em indícios ou diligências protagonizados pela parte exequente, a partir do Art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, que determina incumbir ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Assim, tenho modulado meu entendimento para compreender que a colaboração judicial se faz quando exauridos esforços da parte credora, materializados em elementos nos autos, o que não parece ser a hipótese dos autos. No mesmo sentido, destaco julgado da Terceira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD "TEIMOSINHA". IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. É possível a reiteração de consultas de ativos financeiros do devedor quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora dos executadas, sem, contudo, obter êxito e de lapso temporal considerável entre o novo pedido e a última diligência. 2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso, a última consulta ocorreu em 2020. 3. Embora o lapso temporal entre o pedido de reiteração e o da última pesquisa seja superior a um ano, o Agravante deixou de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a realização de apenas uma nova pesquisa no SIBAJUD. (Acórdão 1668962, 07316993020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 22/3/2023.) (grifamos) Por tais razões, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, ao menos pelo presente momento, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Porém, a fim de evitar diligências desnecessárias, entendo ser o caso de deferir o efeito suspensivo, em face da possibilidade de ser arquivado o feito na origem enquanto pende a apreciação do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 17:08:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador